Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto à Receita Federal para obter Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) do devedor em execução de título extrajudicial. Ao final, o agravante postulou o provimento do recurso "sendo determinada a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e DOI, em nome do Agravado". Contudo, na origem não houve requerimento e, consequentemente, indeferimento de quaisquer consultas ao SISBAJUD. Ante eventual vício intrínseco que impeça o conhecimento do recurso, ainda que parcial, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403